Tribunal: TJDFT
Processo: 0745082-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, justificando a segregação na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta pelo volume de entorpecentes apreendidos e a existência de práticas infracionais pretéritas análogas ao delito de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva se fundamenta na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, de modo a justificar a garantia da ordem pública; (ii) analisar a aplicabilidade do princípio da homogeneidade no contexto da prisão cautelar, considerando o eventual benefício do tráfico privilegiado; e (iii) avaliar se há excesso de prazo para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva se fundamenta na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, justificando a necessidade de segregação para resguardar a ordem pública.
O princípio da homogeneidade não se aplica na fase processual, uma vez que a fixação de regime menos gravoso depende de decisão condenatória final e não pode ser presumida em Habeas Corpus.
A alegação de excesso de prazo não se sustenta, considerando que a instrução processual já foi encerrada, restando apenas a juntada de laudo técnico complementar, situação que não configura constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 312; 313, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 771.854/ES, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 9/3/2023; STJ, AgRg no HC 845.132/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 21/12/2023; STJ, AgRg no HC 729.771/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 14/6/2022; TJDFT, Acórdão 1088500, 0002571-45.2018.8.07.0000, rel. Sandra de Santis, 1a Turma Criminal, 12/4/2018.